Tribunal: TJSP
Processo: 1007412-64.2021.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, COM OBSERVAÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA AFASTAR APENAS UM DOS ÓBICES CONSTANTES DA NOTA DEVOLUTIVA, MANTIDA, CONTUDO, A PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA.